Tribunal: TJDFT
Processo: 0707484-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIS. QUESTÃO PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O acerto, ou não, do conteúdo da decisão exequenda não pode ser discutido na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o título executivo está sob o manto da imutabilidade da coisa julgada.
2. O cumprimento de sentença deve seguir o que consta no título executivo judicial.
3. Nos termos do artigo 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.